Tribunal: TJDFT
Processo: 0700233-42.2026.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: TURMAS RECURSAIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONEXÃO. AUSÊNCIA. PROCESSO ANTERIOR JÁ SENTENCIADO. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE PREVENÇÃO. SÚMULA 235 DO STJ. DECLARADO COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.
I – Caso em exame
1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Brasília em face do Juízo do 4o Juizado Especial Cível de Brasília, instaurado nos autos da ação de conhecimento n. 0709430-07.2026.8.07.0016.
II – Questão controvertida
2. A controvérsia consiste em definir qual o juízo competente para processar e julgar a presente ação de conhecimento, diante da alegada prevenção decorrente de processo anteriormente ajuizado pelo autor.
III – Razões de decidir
3. Disciplina o § 1o do art. 55 do CPC que "os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado". Nos termos do enunciado da súmula n.o 235 do STJ, a conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado.
4. Na origem, verifica-se que o autor já havia ajuizado ação contra AMERICAN AIRLINES INC. (PROCESSO N. 0759651- 96.2023.8.07.0016). O feito tramitou perante o 2o Juizado Especial Cível de Brasília, tendo sido proferida sentença com resolução de mérito, a qual transitou em julgado. Nestes autos, conquanto haja identidade entre as causas de pedir e os pedidos formulados nesta ação e aqueles deduzidos na demanda anteriormente distribuída, verifica-se que o processo anterior foi julgado improcedente, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.
5. Assim, a mera identidade de partes, pedido ou causa de pedir com ação já definitivamente julgada não caracteriza prevenção, pois a finalidade da regra é evitar decisões conflitantes em processos concomitantes - o que não se verifica no presente caso. Desse modo, não é mais possível o reconhecimento de eventual prevenção do Juízo suscitado para o processamento da presente demanda, nos termos do enunciado no 235 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
IV. Dispositivo
6. Conflito negativo de competência conhecido. Declarada a competência do juízo suscitado (4o Juizado Especial Cível de Brasília).
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 55.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1982750, 0701474-22.2025.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 24/03/2025, publicado no DJe: 09/04/2025.